Tribunal: TJSP
Processo: 2171906-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2171906-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que
é agravante FABIANA GOMES OLIVEIRA, é agravado RETURN CAPITAL
SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2171906-29.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 27.938
Voto no 27.938
Agravo de Instrumento no 2171906-29.2020.8.26.0000
Comarca: Valinhos - 1a Vara
Agravante: Fabiana Gomes Oliveira
Agravado: Return Capital Servicos de Recuperacao de Creditos S.a.
Juiz(a) de 1a Inst.: Bianca Vasconcelos Coatti
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Não enquadramento da
agravante na condição de necessitada - Documentos que
revelam
situação
financeira
incompatível
com
a
hipossuficiência alegada - Decisão mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em “ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição”,
proposta por FABIANA GOMES OLIVEIRA contra RETURN CAPITAL
SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS S/A, indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora (fls. 58/59
da origem).
Recorre a autora. Afirma que ser pobre no sentido jurídico
do termo, a ponto de não conseguir arcar com as despesas do processo sem
que tenha prejuízos financeiros. Sustenta que sua renda é comprometida por
gastos essenciais de aproximadamente R$ 9.000,00 por mês. Aduz que a
contratação de advogado não impede a concessão da justiça gratuita. Requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2171906-29.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 27.938
a concessão de efeito suspensivo.
Recurso remetido diretamente a julgamento.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de Processo
Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa
natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que será
afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis que
não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre pessoa que
se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos suficientes para arcar
com as despesas processuais.
No caso, restou comprovado que, em abril de 2020, o
marido da agravante auferiu proventos no valor de R$ 20.256,73, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2171906-29.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 27.938
holerite de fls. 41.
Tal valor se mostra incompatível com a condição de
hipossuficiência alegada, restando afastada a presunção relativa de pobreza.
Ressalte-se que os gastos mensais comprovados nos
autos são condizentes com a renda da agravante e de seu marido, não
havendo prova de que tenham dificuldades em prover a sua própria
subsistência e de sua família.
Conclui-se, portanto, ao menos por ora, diante dos
elementos constantes dos autos, que a agravante possui situação financeira
incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator